Tribunal: TJBA
Processo: 8103428-72.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Origem do Processo: Comarca de
Salvador

Apelação nº
8103428
-
72
.2022.8.05.
0001

Apelante:
Wellington Luiz Jovino Camelo

Defensor Público: Rafson Ximenes

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Karyne Simara Macedo Lima

Procuradora de Justiça:
M
aria Augusta Almeida Cidreira Reis

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

_______________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TESTE DE ETILÔMETRO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE SINAIS EXTERNOS DE EMBRIAGUEZ. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em virtude da ingestão de álcool. A sentença fixou pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, além da suspensão do direito de dirigir e aplicação de multa.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se se a ausência de sinais externos de embriaguez, constatada pelos agentes públicos em juízo, seria suficiente para afastar a tipicidade do delito previsto no art. 306 do CTB, bem como se o resultado do teste do etilômetro, confirmado em juízo, constitui prova idônea para sustentar a condenação.

III. Razões de decidir

3.
O delito previsto no art. 306 do CTB possui natureza de crime de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de efetiva alteração da condução do veículo ou de sinais externos de embriaguez.

4. A materialidade restou comprovada por meio do teste de etilômetro, realizado voluntariamente pelo acusado, com resultado significativamente superior ao limite legal.

5. A prova técnica foi ratificada em juízo pelos agentes responsáveis pela abordagem, não se restringindo à fase inquisitorial, afastando violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

6. A ausência de sinais ostensivos de embriaguez não invalida o resultado do exame, uma vez que a legislação adota critério objetivo para configuração do tipo penal, visando à proteção da segurança viária.

7. Conjunto probatório suficiente para manutenção da condenação.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo desnecessária a comprovação de sinais externos de embriaguez quando constatada concentração alcoólica superior ao limite legal por meio de etilômetro.
2.
O resultado do teste de alcoolemia, confirmado em juízo por testemunhas, constitui prova idônea e suficiente para embasar a condenação.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LVII e LXVIII; CTB, art. 306, caput;
CPP, arts. 155 e 386.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.675.592/RO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24.10.2017.

Acórdão

Vistos, Relatados e discutidos os autos da apelação nº
8103428
-
72
.2022.8.05.
0001
, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso defensivo, nos termos do voto do relator.